Tribunal: STF
Processo: RHC 270724
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.016.738/RJ, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente ordem de habeas corpus, em que se alegou nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação, em razão do reconhecimento, no julgamento pelo Tribunal do Júri, da causa de aumento de pena relativa à condição de madrasta da paciente (art. 121, § 2º-B, II, do Código Penal), sem que tal circunstância tenha sido narrada na denúncia.
2. A decisão agravada considerou que a questão da causa de aumento de pena foi enfrentada na pronúncia e confirmada em recurso em sentido estrito, sem qualquer impugnação pela defesa, configurando-se a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de narrativa na denúncia sobre a causa de aumento de pena relativa à condição de madrasta da paciente configura violação ao princípio da correlação e nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da correlação não foi violado, pois a condição de madrasta da recorrente é objetiva e foi debatida ao longo da instrução, permitindo à acusada exercer plenamente o direito à ampla defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão, mesmo em casos de nulidades absolutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (doc. 55).

Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:

Como já anunciado acima, o v. acórdão recorrido fundamenta-se, essencialmente, no fato de ter havido preclusão a respeito da alegada violação em relação ao princípio da correlação.
Sobre esses argumentos, a impetração elucida não haver dúvidas de há julgados de Cortes Superiores no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, podem ser convalidadas pelo decurso do tempo, em vista do fenômeno da preclusão.
Esse entendimento, com o devido respeito, não se aplica aos casos em que a nulidade diz respeito à existência da própria ação penal em si.
Como está comprovado nos autos, uma causa de aumento de pena não narrada na denúncia foi reconhecida na pronúncia, quesitada aos jurados, e integrou a sentença condenatória. Ou seja, a paciente foi condenada por fato criminoso não descrito totalmente na petição inicial do Ministério Público que, repita-se, não descreve uma causa de aumento de pena que impacta sensivelmente o estado de liberdade, recrudescendo a pena em 2/3 sempre que presente.
Trata-se de vício grave relacionado à própria iniciativa para ação penal e ao modelo acusatório. Por essa razão, não pode ser sanado pelo decurso do tempo. Está em jogo o núcleo duro da disposição do art. 129, I da CF/88, e do 3º-A do CPP: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação” (doc. 67, pp. 7-8).

Ao final, requer “o provimento do recurso ordinário, para que haja concessão integral, e não apenas parcial do habeas corpus, a fim de que seja também determinada a revisão da sentença condenatória, para afastar o aumento promovido na terceira fase de aplicação da pena, já que a suposta causa de aumento de pena não foi descrita na denúncia em violação ao princípio da correlação” (doc. 67, p. 15).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões (docs. 80 e 82).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado e majorado (art. 121, §§ 2.º, III, IV e IX, e 2º-B, II, do Código Penal). A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, que deu parcial provimento ao apelo, para reduzir a pena para 26 anos e 8 meses de reclusão, mantendo o regime prisional fechado.

No acórdão ora recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a incidência da confissão espontânea e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a adequação da pena, expondo os seguintes fundamentos:

A decisão dever ser mantida pelos próprios fundamentos.
O Tribunal de origem assim considerou:
"Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa, em razão da quesitação de causa de aumento de pena não narrada na denúncia, ainda que tipificada.
Na hipótese em comento, embora a inicial acusatória tenha narrado a prática de três qualificadoras, no caso, o meio cruel, o recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e a prática do delito contra menor de 14 anos, também capitulou a causa de aumento de pena referente à condição de madrasta da ré.
Em que pese seja de conhecimento notório que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não de sua capitulação, fato é que a condição de madrasta da recorrente é objetiva e foi debatida ao longo da instrução, podendo a acusada dela se defender.
Posteriormente, ao final da primeira fase do procedimento, a questão foi enfrentada pelo juízo a quo ao pronunciar a ré, reconhecendo igualmente a incidência da majorante referida, isto é, a condição de madrasta da ré.
Na sequência, a apelante apresentou recurso em sentido estrito, sem qualquer questionamento em relação à causa de aumento de pena que agora pretende afastar, sendo a decisão de pronúncia confirmada, em todos os seus termos, pelo Colegiado desta Quarta Câmara Criminal, conforme se observa na ementa abaixo transcrita:
[...]
Dessarte, se deu a preclusão da impugnação da majorante da condição de madrasta da ré, não se apurando qualquer ofensa ao princípio da correlação ou da congruência, tendo sido, ao contrário, fielmente observado o disposto no parágrafo único, do artigo 482, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
[...]
Nesse particular, ressalta-se a pertinente citação do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), razão pela qual a nulidade de atos processuais deve ser declarada somente quando comprovado efetivo prejuízo para a parte, como vêm decidindo os Tribunais Superiores:
[...]
A ré exerceu plenamente o direito à ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.
[...]
Por outro lado, inviável, na hipótese, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois a ré não admitiu ao longo do processo, em nenhuma oportunidade, que praticou as agressões contra a vítima, ainda que tenha pedido desculpas aos seus familiares, o que não caracteriza confissão" (e-STJ, fls. 191-212)
O entendimento firme do STJ é de que "as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão."(AgRg no Rel. Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em DJe AREsp 916.829/SP, 06/03/2018, 14/03/2018).
Como já salientado pela decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
No caso concreto, como assinalado no acórdão de apelação, a questão de eventual ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia no tocante à incidência da causa de aumento de pena previsa no II do Código Penal não foi objeto do art. 226, recurso em sentido estrito interposto pela defesa, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 56 — grifei).

Como se vê, a causa de aumento referente à condição de madrasta foi expressamente reconhecida na decisão de pronúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito — RESE —, mas não deduziu qualquer insurgência quanto a esse ponto específico, vindo a suscitar a alegada nulidade apenas após a condenação pelo Tribunal do Júri, por ocasião da apelação.

Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recorrente condenado à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Impetração em que se pleiteia “a nulidade do processo” e, subsidiariamente, “o decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que teria dificultado a defesa da vítima”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).
4. Além disso, o entendimento adotado, no que tange às questões relacionadas à decisão de pronúncia, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017).
5. Ainda, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 260.753 AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 208.442 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/1/2022 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri. 4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 5. Inércia da defesa. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental desprovido (HC 241.338 AgR/SP, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/10/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido (HC 237.602 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/10/2024 — grifei).

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator